Tribunal: TJDFT
Processo: 0708063-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708063-03.2020.8.07.0001 RECORRENTE: IONETE EUNICE DE ARAÚJO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REVISÃO DO PASEP. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ GESTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CÁLCULOS QUE NÃO OBSERVAM AS DIRETRIZES LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS. I. A atualização monetária e os juros anuais sobre saldos das contas individuais do PASEP têm índices legalmente previstos (Lei Complementar 08/1970 e Lei Complementar 26/1975, entre outras). As normas também preveem os casos de saque e retirada anual de parte dos rendimentos, por depósito em conta corrente ou crédito em folha de pagamento. E o Banco do Brasil S.A., como administrador e operacionalizador do fundo, está vinculado aos dispositivos legais, assim como a parte autora. Rejeitada a preliminar de necessidade de perícia. II. Em seus cálculos, a parte autora utilizou índices diversos dos previstos legalmente, bem como não considerou nenhum dos saques ocorridos durante o período nem apontou especificamente quais desses saques seriam devidos ou indevidos, tampouco em quais meses teria ocorrido qualquer ato ilícito. III. A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que os índices legais deixaram de ser aplicados pelo banco/réu a ponto de configurar má gestão (Código de Processo Civil, art. 373, inciso I). IV. A obrigação de indenizar decorre da prática de ato ilícito, a qual não foi demonstrada, uma vez que o banco/demandado teria cumprido sua função legalmente atribuída. V. Apelação conhecida. Rejeitada a preliminar. No mérito, desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso VIII, e 14, §3o, incisos I e II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de inversão do ônus da prova. Discorre sobre o enunciado 297 da Súmula do STJ, acerca da aplicação das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor e aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigos 5o, 77, incisos I e II, 80, incisos I e II, 341 e 373, incisos I e II, todos do CPC, afirmando que a demanda não versa sobre expurgos inflacionários e atualização monetária nas contas PASEP pelo Conselho Gestor do Fundo, mas sim, sobre atos ilícitos que ocasionaram desfalques indevidos e aplicação incorreta dos índices de juros e correção monetária realizados na conta da recorrente, sob responsabilidade decorrente da má gestão do banco recorrido. Enfatiza que em momento algum a parte contrária impugnou os cálculos apresentados, tampouco apresentou outro valor que entendesse devido, restando incontroverso o quantum apurado em homenagem ao princípio do ônus da impugnação específica. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgado do STJ; c) artigo 411, inciso III, do CPC, sustentando que a planilha de cálculos não foi considerada autêntica, tendo lhe sido imputado ônus da prova maior do que o determinado por lei. Assevera que a parte contrária não se desincumbiu do seu ônus impugnativo. Colaciona julgado no STJ acerca do assunto, com o fim de demonstrar suposta divergência jurisprudencial; d) artigo 3o da Lei Complementar no 26/1975, argumentando que não pretende que sejam analisados os cálculos apresentados na inicial, mas tão somente a correta aplicação da aludida lei complementar. Pede, ainda, a fixação de honorários advocatícios com base no critério da equidade. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer sejam todas as intimações e notificações publicadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427 (ID 64257461). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, §3o, incisos I e II, ambos do CDC, 5o, 77, incisos I e II, 80, incisos I e II, 341, 373, incisos I e II, e 411, inciso III, todos do CPC, e 3o da LC 26/1975, bem como no que concerne ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou, in verbis (ID 62604970): No caso concreto não desponta a necessidade da produção de prova pericial, uma vez que já teriam sido produzidos elementos probatórios suficientes à aferição do direito vindicado. Isso porque os índices de correção monetária e juros anuais do fundo PASEP são os legalmente previstos, como dito. Também foi juntado extrato da conta PASEP vinculada à parte autora. Logo, se mostra dispensável conhecimento técnico especial para fins de constatação se os índices ou valores utilizados pela parte autora em seus cálculos são adequados. (...) No caso concreto, o ônus da prova (não invertido) incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito, a qual concretamente não conseguiu demonstrar que os corretos índices legais teriam deixado de ser aplicados pelo banco/réu, sob o fundamento de má gestão, nem que ocorreram saques indevidos (Código de Processo Civil, art. 373, inc. I). (...) No mesmo sentido cabe à parte autora demonstrar minimamente a ocorrência de saques indevidos relacionados ao pagamento de rendimentos, especialmente quando apresentado extrato detalhado da conta individual, a permitir que sejam apontados especificamente em quais meses teria ocorrido o alegado ato ilícito. Em relação aos índices legais depreende-se da própria narrativa da petição inicial que a parte pretende a substituição dos índices previstos em lei por outros mais vantajosos ao cotista, sem respaldo normativo. Nos cálculos colacionados pela parte autora e produzidos por expert contratado, que teria fundamentado seus pedidos, aponta-se claramente à pretendida (indevida) substituição dos índices legais (...) E, frise-se, não é possível fundamentar a condenação do Banco do Brasil S.A. pelos cálculos apresentados pela parte autora, uma vez que estes estão em desconformidade com os índices legais, o que compromete a verossimilhança de suas alegações, calcadas na ocorrência de danos materiais por má gestão do PASEP. Em relação aos alegados saques indevidos, enfatize-se que os cálculos da parte autora não consideraram nenhum dos saques ocorridos durante o período (vide extrato). Também não se apontou especificamente quais desses saques seriam devidos ou indevidos, nem em quais meses teria ocorrido qualquer ato ilícito. (...) Diante desse quadro processual, a sentença não merece reforma, dada a ausência de comprovação dos alegados atos ilícitos praticados pelo banco demandado. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.376.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/4/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). No que se refere ao pedido de fixação de honorários advocatícios com base no critério da equidade, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025